Tribunal: TJDFT
Processo: 0716120-67.2021.8.07.0003
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0716120-67.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PHELIPE AUGUSTO FURTADO SALES APELADO: BANCO RCI BRASIL S.A. D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de não conhecimento do recurso suscitada nas contrarrazões apresentadas (ID 40521820, págs. 4 a 9). Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 05 de dezembro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora